Tribunal: TJMT
Processo: 0004690-82.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004690-82.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO DIAS ARAUJO - CPF: 059.961.411-08 (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), Diego Sousa da Silva (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.331.291-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN VIEIRA DE SOUSA - CPF: 004.186.241-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOUSA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, FRAUDE PROCESSUAL E
CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL
- CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOA AUTOS QUANTO
À CORRUPÇÃO DE MENORES E FRAUDE PROCESSUAL - PRETENSÃO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO -
VEREDITO DO TRIBUNAL DO JÚRI NÃO CONSIDERADO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANDO EXISTEM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO TJMT - OPÇÃO DOS
JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO
DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PARECER DA PGJ INTEGRADO
PER RELATIONEM
- RECURSO
DESPROVIDO.

A
“decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique. Não é o que ocorre no caso vertente. Há, nos autos, duas vertentes, ambas amparadas por elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quando durante a instrução processual: a primeira delas aponta o Apelado como autor dos delitos, enquanto a segunda sustenta a absolvição. Diante de tal dualidade, conclui-se que o Conselho de Sentença, após os debates, e com base nos elementos de prova que foram apresentados, acolheu uma das versões existentes nos autos, exercendo, assim, sua soberania, não sendo cabível, portanto, se falar em decisão manifestação contrária à prova dos autos.”
(Parecer da PGJ no 001123-074/2018, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004690-82.2018.8.11.0059 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

ROGERIO DIAS ARAUJO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 103695), que absolveu
ROGERIO DIAS ARAUJO
de homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, fraude processual e
corrupção de menores –
art. 121, § 2o, II e IV,
art. 347, parágrafo único, ambos do CP e art. 244-B do ECA – e o condenou por ocultação de cadáver a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multas, em regime aberto – art. 311 do CP –
(
fls. 551/553
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE sustenta que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos
“no que se refere à corrupção de menor praticados em face dos adolescentes K.O.P, S.J.S.M. e M.P.S., bem como ao crime de fraude processual”.

Pede o provimento para que o apelado seja submetido a novo julgamento quanto à corrução de menor e fraude processual (fls. 563/569).

ROGERIO DIAS ARAUJO
pugna pelo desprovimento (fls. 591/594).

A i. 13a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Homicídio, corrupção de menores, ocultação de cadáver e fraude processual – Conselho de Sentença proferiu condenação apenas quanto ao crime de ocultação de cadáver. - Irresignação Ministerial - 1) Nulidade da decisão proferida pelo tribunal do júri - Decisão contrária as provas dos autos – Não acolhimento – Decisão não é contrária as provas dos autos, quando o Conselho de Sentença adota uma das versões apresentadas pelas partes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 605/609)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1. [...] no dia 18 de abril de 2018, por volta das 22h00, na residência localizada na Rua MN 02, n° 375, setor Morada Nova, Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados EDUARDO e ROGERIO, agindo em concurso e unidade de propósitos entre si e com o adolescente Maxuel Peres da Silva (fls. 123), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram DIEGO SOUSA DA SILVA, desferindo-lhe golpes com objeto contundente na cabeça e golpes de faca na região do tórax e abdômen, provocando as lesões retratadas no laudo de exame necroscópico (anexo), as quais foram a causa da morte da vítima.

2. Na mesma data antes aludida, na Rua Morada Nova, a 400 metros do local descrito no item 1, setor Morada Nova, na cidade de Confresa, nesta comarca, os denunciados EDUARDO, ROGERIO e MATHEUS, agindo em concurso e unidade de propósitos entre si e com os adolescentes Sebastiao Junior Silva Martins, Maxuel Peres da Silva e Katelin Oliveira Pires, ocultaram o cadáver de DIEGO SOUSA DA SILVA.

3. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no item 1, o denunciado EDUARDO, agindo em concurso e unidade de desígnios com a adolescente Katelin Oliveira Pires, inovou artificiosamente o estado de lugar e coisa, eliminando vestígios de sangue, a fim de induzir a erro o juiz e perito, com o fim de produzir efeito em processo penal.

4. Por fim, assim agindo, os denunciados facilitaram a corrupção dos adolescentes acima referidos, com eles praticando infração penal. Com relação a Maxuel Peres da Silva, a infração esta incluída no rol do artigo 1° da Lei 8.072/90.

Consoante se apurou, EDUARDO suspeitou que a vítima havia subtraído o seu telefone celular e, por tal motivo, decidiu matá-la. Para tanto, EDUARDO, cadeirante, ajustou-se com ROGERIO e com o adolescente Maxuel.

Na data dos fatos, estavam na residência de EDUARDO, além dele, a vítima e o denunciado ROGERIO, bem como os adolescentes Sebastiao Junior Silva Martins, Katelin Oliveira Pires (namorada de Eduardo) e Maxuel Peres da Silva.

Na ausência da vítima (que saiu para buscar bebida, imaginando estar entre amigos), ROGERIO, EDUARDO e Maxuel articularam como iam matá-la.

Assim foi que, conforme o ajustado, o adolescente Maxuel, de surpresa, desferiu um forte golpe com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, fazendo-a cair de joelhos. Na sequência, ele voltou a golpear a vítima, que ficou caída no chão.

Então, EDUARDO se aproximou e desferiu golpes de faca na região do tórax da vítima. A faca quebrou. Não satisfeito, EDUARDO se apoderou de outra faca e continuou a golpear a vítima (fls. 61).

O corpo da vítima jorrou muito sangue. Na sequência, Katelin entregou panos (lençóis/cobertor) para ROGÉRIO, Maxuel e Sebastião, os quais se utilizaram de tais objetos, de um colchão e uma corda para enrolar o corpo da vítima, de modo a escondê-lo.

Então, EDUARDO ligou para MATHEUS, o qual foi ao local e emprestou sua motocicleta para ROGERIO e o adolescente Maxuel ocultarem o corpo em um terreno baldio, envolto da forma acima referida.

Nesse contexto, com intuito de induzir a erro o juízo e o perito criminal, EDUARDO determinou que a adolescente Katelin realizasse a limpeza do local do crime, eliminando os vestígios de sangue. Tudo está a indicar que os objetos utilizados para ceifar a vida da vítima também foram limpos.

O cadáver foi encontrado dois dias depois, em avançado estágio de putrefação, com sinais de choque hipovolêmico e traumatismo crânio encefálico.

O crime foi praticado por motivo fútil consistente na suposta subtração do telefone celular de EDUARDO.

Foi utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela foi ludibriada e golpeada de surpresa quando imaginava estar entre amigos.

Evidentemente que os denunciados facilitaram a corrupção dos adolescentes Sebastiao Junior Silva Martins, Maxuel Peres da Silva e Katelin Oliveira Pires, com eles praticando infrações penais.

Ante o exposto, o Ministério Publico denuncia: EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO como incurso no artigo 121, §2o, II e IV, do Código Penal, bem como nos artigos 211 e 347, parágrafo único, do Código Penal, e ainda por uma vez no artigo 244-B, § 2o, do ECA (item 1), e por quatro vezes no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (itens 2 e 3), na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal; ROGERIO DIAS ARAUJO como incurso no artigo 121, §2°, II e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, por uma vez no artigo 244-B, § 2°, do ECA (item 1), e por três vezes no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (item 2), na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal;

MATHEUS LOPES LOBATO como incurso no artigo 211 do Código Penal e por três vezes no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (item 2), na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal.
”
(Graziella Salina Ferrari, promotora de Justiça - fls. 9/13).

A ação penal fora desmembrada em relação aos corréus EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO e
MATHEUS LOPES LOBATO

(fls. 313).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
1a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA SIM

SEGUNDO QUESITO: POR MAIORIA NAO

TERCEIRO QUESITO: PREJUDICADO

QUARTO QUESITO: PREJUDICADO

QUINTO QUESITO: PREJUDICADO

2a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA NAO

SEGUNDO QUESITO: PREJUDICADO

TERCEIRO QUESITO: PREJUDICADO

QUARTO QUESITO: PREJUDICADO

3a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA SIM

SEGUNDO QUESITO: POR MAIORIA SIM

TERCEIRO QUESITO: POR MAIORIA NÃO

4a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA NÃO

SEGUNDO QUESITO: PREJUDICADO

TERCEIRO QUESITO: PREJUDICADO

5a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA NÃO

SEGUNDO QUESITO: PREJUDICADO

TERCEIRO QUESITO: PREJUDICADO

6a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA NAO

SEGUNDO QUESITO: PREJUDICADO

TERCEIRO QUESITO: PREJUDICADO

7a Série:

PRIMEIRO QUESITO: POR MAIORIA SIM

SEGUNDO QUESITO: POR MAIORIA NÃO

TERCEIRO QUESITO: PREJUDICADO

QUARTO QUESITO:

PREJUDICADO
”
(fls. 542/543).

A Juíza-Presidente absolveu o apelado nos seguintes termos:

“Submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela absolvição do acusado, em relação aos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores majorada, fraude processual e os delitos de corrupção de menores envolvendo os adolescentes Sebastiao Junior Silva Martins, Katelin Oliveira Pires e Maxuel Peres da Silva, e pela condenação, tão somente, nas sanções do artigo 211, do Código Penal.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - fls. 551/553)

Pois bem.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Gildo Aparecido da Silva, genitor da vítima (fls. 31), Claudia Costa Sobrinho, Suzana Fatima Santos Oliveira e Mateus Lopes Lobato, testemunhas (fls. 34, 39 e 50), Katelin Oliveira Pires, Sebastião Junior Silva Martins e Maxuel Peres da Silva, adolescentes (fls. 37, 41 e 16, respectivamente), assim como de
ROGERIO DIAS ARAUJO
, apelado (fls. 132/135).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos os investigadores de polícia Adão Delgado da Silva, Ulysses Cabral de Araújo e João Paulo Ferreira da Silva, e o interrogatório do apelado (
Relatório de Mídias de fls. 597/589
).

Na sessão plenária, foram ouvidos

Adão Delgado da Silva, Ulysses Cabral de Araújo e João Paulo Ferreira da Silva, investigadores de polícia
;
Sebastião Junior Silva Martins e
Katelin Oliveira Pires, adolescentes; bem como o apelado
ROGERIO DIAS ARAUJO
(Relatório de Mídias de fls. 598/599).

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP no 151435/2014 - Terceira Câmara Criminal - 12.3.2015).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação
da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Nesse quadro, integra-se o parecer da

i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal para manter a sentença absolutória,
per relationem,
em virtude da aguda interpretação dos fatos criminosos e precisa valoração do conjunto probatório, “
in verbis
”:

“Com relação à apelação contra decisões do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, insta salientar que, para que seja considerado seu cabimento, de modo a se compatibilizar sua utilização com a soberania dos vereditos, é necessário que a decisão dos jurados seja absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos. Esta decisão pode estar relacionada tanto ao fato principal, à autoria, às causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, como versar sobre questão secundária, como o reconhecimento de uma qualificadora, causa de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, é aquela que não tem apoio em nenhuma prova, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos, enfim, é aquela que não tem qualquer prova ou elemento informativo que a suporte ou justifique.

Não é o que ocorre no caso vertente. Há, nos autos, duas vertentes, ambas amparadas por elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitorial quando durante a instrução processual: a primeira delas aponta o Apelado como autor dos delitos, enquanto a segunda sustenta a absolvição.

Diante de tal dualidade, conclui-se que o Conselho de Sentença, após os debates, e com base nos elementos de prova que foram apresentados, acolheu uma das versões existentes nos autos, exercendo, assim, sua soberania, não sendo cabível, portanto, se falar em decisão manifestação contrária à prova dos autos.

Seguindo este entendimento de que não é possível, no caso em tela, a nulidade do julgamento pelos fundamentos lançados pelo apelante, vejamos: [...]

Ademais, é importante esclarecer que a votação dos quesitos prosseguiu de maneira coerente, resultando apenas na condenação do Apelado pela conduta do art. 221 do Código Penal, não merecendo prosperar as razões recursais do Apelante, vez que a decisão se encontra amparada no livre convencimento dos Jurados ante a apreciação de todo o arcabouço probatório apresentado pelas partes. Portanto, e ante todo o exposto, opino pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto.”
(Parecer da PGJ no 001123-074/2018, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 605/609)

Em reforço, destaca-se a seguinte lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
(Código de Processo Penal Interpretado. 7a ed., SP: Atlas, 2003, p. 1481).

E anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A anulação do
julgamento
com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal somente é possível quando a decisão dos jurados for totalmente divorciada das provas carreadas nos autos. Se, por ventura, a
versão
adotada pelo Conselho de Sentença tiver
respaldo
em algum elemento probatório colacionado ao feito, a decisão proferida em favor do acusado deve prevalecer, em respeito à soberania dos veredictos, garantida no art. 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.”
(Ap no 31189/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.12.2014)

Assim sendo, afigura-se injustificável a submissão do apelado a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020